Tribunal: TJDFT
Processo: 0023447-05.2015.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. CHEQUE. PROTESTO INDEVIDO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. VALOR EXORBITANTE. POSSIBILIDADE.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu contrapor os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na petição inicial, nos termos do art. 373 do CPC.
3. A repetição do indébito em dobro requer a comprovação da má-fé, do abuso ou da leviandade (arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do CDC).
4. Havendo condenação, o seu valor é um dos parâmetros para a fixação dos honorários advocatícios, observando-se o que dispõe o art. 85, §2o do CPC.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.